Tribunal: TJPA
Processo: 0802975-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802975-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: PEDRO SOMBRA, LOIRINHO, CUCA, INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. ART.109, XI, DA CF/88. OCUPAÇÃO DE TERRA SOBRE A QUAL HÁ INTERESSE DE GRUPO INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal em razão de a matéria versar sobre disputa de direitos indígenas, conforme previsto no art. 109, XI, da Constituição Federal de 1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar a ação possessória deve permanecer com a Vara Agrária da Justiça Estadual ou ser deslocada para a Justiça Federal, considerando o envolvimento de direitos indígenas na demanda.

III. Razões de decidir

3. O agravo não traz argumentos novos ou capazes de modificar o entendimento da decisão agravada, apenas reproduzindo a tese anterior.
4. O artigo 109, XI, da CF/88, estabelece a competência exclusiva da Justiça Federal para julgar ações relacionadas à disputa sobre direitos indígenas.

5. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que, havendo interesse de grupo indígena na lide, a competência é da Justiça Federal, independentemente de eventual conclusão de processo demarcatório.
6. Considerando que outro agravo de instrumento relacionado ao mesmo processo de origem já foi rejeitado pelo mesmo fundamento, entende-se pela manutenção da competência federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ações que envolvem disputa sobre direitos indígenas é da Justiça Federal, conforme o art. 109, inciso XI, da CF/88."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, XI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.517.416/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A
, contra decisão monocrática proferida por este relator na qual dei neguei provimento, nos autos da Ação ajuizada em desfavor da
“PEDRO VULGO “SOMBRA” E ESPOSA FATIMA” E OUTROS
.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando inicialmente, que competência para processar e julgar o feito deveria permanecer na Vara Agrária e não ser remetida à Justiça Federal, pois os fatos apresentados não teriam relação direta com direitos indígenas, mas sim com atos possessórios e questões financeiras relativas à cobrança de pedágio para extração de frutos.

Alega que não haveria relação cultural ou de propriedade tradicional que justifique o deslocamento de competência, tratando-se de ação possessória clara, que teria sido devidamente comprovada por diversos meios de prova, bem como alega que houve prejuízos financeiros e esbulho possessório, o que justifica a manutenção da competência na Vara Agrária.

Ante o exposto
, requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a competência da Vara Agrária da Região de Castanhal para julgar o feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão d (Id.
21341987
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, a suscitada competência do Juízo Estadual para apreciar o pleito não merece subsistir, tendo em mira a manifestação de interesse do Ministério Público Federal no feito de origem, utilizando como fundamento o art. 109, XI da CF/88.

É importante destacar que a Justiça Estadual não possui competência para julgar ações relacionadas à disputa de direitos indígenas, sendo tal matéria de competência exclusiva da Justiça Federal, conforme o disposto no art. 109, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

XI - a disputa sobre direitos indígenas.”

A propósito
, como bem destacado a referida decisão agravada, no referido
O art. 109, inciso XI, da Constituição Federal estabelece normas de competência absoluta, sendo, portanto, inderrogáveis. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, havendo interesse de grupo indígena, a competência é necessariamente da Justiça Federal, conforme se observa:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE TERRA SOBRE A QUAL HÁ INTERESSE DE GRUPO INDÍGENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para declarar a incompetência da Justiça Estadual e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para atrair o interesse da União e da FUNAI, assim como a competência da Justiça Federal.

2. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo nobre interposto pela FUNAI, pois o prazo recursal se iniciou no dia seguinte à remessa dos autos à autarquia, que teve vista em 18/9/2014 (fl. 995). Considerando-se que o prazo de 30 (trinta) dias se iniciou em 19/9/2014 (sexta-feira), tem-se que o último dia do prazo recursal se deu em 18/10/2014 (sexta-feira). Assim, é tempestivo o recurso especial protocolado em 18/10/2014 (fl. 999).

3. Não incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ, pois, embora não tenha havido o prequestionamento numérico dos dispositivos de lei apontados como violados, houve expressa manifestação do Colegiado regional acerca de eventual interesse da FUNAI sobre a demanda e a competência para o julgamento da ação.

4. Não se acolhe a alegação de a questão da incompetência da Justiça Estadual suscitada pela FUNAI esbarrar no obstáculo da Súmula 7/STJ.

A questão é meramente de direito, qual seja, a competência do juízo, tendo a decisão agravada explicitado o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência de interesse indígena, individual ou coletivo, é suficiente para interessar à União e à FUNAI, bem como a atrair a competência da Justiça Federal.

5. Ainda que o processo demarcatório não tenha sido concluído, tal circunstância é irrelevante para fins de fixação da competência da Justiça Federal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.517.416/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Em relação mesmo ação possessória sobre nº de origem 0802030-56.2022.8.14.0060, observo que foi interposto outro agravo de instrumento sob o número 0800001-48.2024.8.14.0000, vinculado ao mesmo processo de origem do presente recurso de agravo interno. Naquela oportunidade, o referido recurso não foi conhecido por ente relator, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Diante disso, não vislumbro fundamentos suficientes que justifiquem a modificação da decisão ora recorrida, considerando a ausência de elementos novos que pudessem alterar o entendimento já estabelecido.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024